Tribunal: TJDFT
Processo: 0746132-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746132-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP EMBARGADAS: DELTA PUBLICIDADE S/A, LIBNET COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA, MODELO RÁDIO FM LTDA, RAÁDIO LIBERAL LTDA, TELEVISÃO LIBERAL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por SA Publicidade e Representações Ltda - EPP (ID no 56449154) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da ora embargante (ID no 56093619). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO